Tribunal: TJBA
Processo: 8001450-36.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001450-36.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE ABREU BODAS, CAROLINA DE ALMEIDA DE ABREU ELVAS, MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES registrado(a) civilmente como ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: ROSEANE CRISTINA DA SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
JULIANA MOURA COSTA, RAFAEL FREITAS ARAUJO

SR06

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA EM REGISTRAR O CURSO PERANTE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA CONSUMIDORA EM EXERCER A ATIVIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. QUESTÕES PRIVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
QUANTUM
FIXADO EM R$20.000,00,
COERENTE COM O CASO CONCRETO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por consumidora em decorrência de ter concluído curso de capacitação da Instituição de Ensino Superior, porém esta somente obteve o registro do curso junto ao MEC mais de 3 anos após a emissão do certificado de conclusão de curso.

2. Ausência de interesse da UNIÃO na discussão acerca de danos morais pela falha na prestação do serviço, sendo competência da Justiça Estadual a apreciação do feito.

3. Danos morais configurados, tendo em vista a impossibilidade do exercício de atividade laborativa por mais de 3 anos, em decorrência da falha na prestação do serviço ao ofertar curso que não possuía registro junto ao MEC.

4.
Quantum
fixado no patamar de R$ 20.000,00, que deve ser mantido, considerando o caso concreto, reiterando as funções pedagógicas e punitivas, além de não representar enriquecimento sem causa para a Recorrida.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8001450-36.2021.8.05.0244
, em que é Apelante,
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
, e Apelada
ROSEANE CRISTINA DA SILVA ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA,
na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA